Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-67.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS II E III. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA ALVO DE APELAÃÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO POR ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÃVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. - Segundo o Art. 621, III, do CÃ3digo de Processo Penal, a revisÃ£o criminal dos processos findo serÃ¡ admitida quando, apÃ3s a sentenÃ§a, descobrirem-se novas provas de inocÃªncia do condenado ou novas provas de circunstÃ¢ncias que determine ou autorize diminuiÃ§Ã£o especial da pena.- No presente caso, nÃ£o houve apresentaÃ§Ã£o de prova nova apta a determinar o reexame da condenaÃ§Ã£o no tocante Ã dosimetria da pena. AlÃ©m do mais, os requerentes tiveram suas penas mantidas em sede de ApelaÃ§Ã£o Penal, nÃ£o podendo agora o apontado erro na dosimetria da pena ser sanado em sede de revisÃ£o criminal, principalmente porque a sentenÃ§a encontra-se devidamente fundamentada, seguindo todos os ditames legais. Extraindo-se que os requerentes foram condenados a penas altas porque cometeram vÃ¡rios crimes reprovÃ¡veis, apresentando-se irretocÃ¡vel a decisÃ£o impugnada, diante de todo o cotejo fÃ¡tico probatÃ3rio. De onde se extrai inclusive testemunho, nÃ£o pairando dÃºvidas quanto a autoria e materialidade dos delitos. - Observa-se portanto que a pretensÃ£o dos Requerentes Ã© manejar a presente revisÃ£o criminal como um verdadeiro recurso de apelaÃ§Ã£o penal junto a este EgrÃ©gio TJE/PA, para que se reveja a condenaÃ§Ã£o, o que nÃ£o Ã© permitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL Nº 0000981-67.2020.8.14.0000
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 2ª VARA CRIMINAL
REQUERENTE
S: MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS, LUAN RAFAEL MEDEIROS E LUIS CARLOS SANTOS SILVA (DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA 3772)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS II E III. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ALVO DE APELAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO POR ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÁVEL
.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
- Segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.
- No presente caso, não houve apresentação de prova nova apta a determinar o reexame da condenação no tocante à dosimetria da pena. Além do mais, os requerentes tiveram suas penas mantidas em sede de Apelação Penal, não podendo agora o apontado erro na dosimetria da pena ser sanado em sede de revisão criminal, principalmente porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada, seguindo todos os ditames legais. Extraindo-se que os requerentes foram condenados a penas altas porque cometeram vários crimes reprováveis, apresentando-se irretocável a decisão impugnada, diante de todo o cotejo fático probatório. De onde se extrai inclusive testemunho, não pairando dúvidas quanto a autoria e materialidade dos delitos.
- Observa-se portanto que a pretensão dos Requerentes é manejar a presente revisão criminal como um verdadeiro recurso de apelação penal junto a este Egrégio TJE/PA, para que se reveja a condenação, o que não é permitido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 14ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, realizada nos dias 06 a 13 de Julho de 2021, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO da presente REVISÃO CRIMINAL e IMPROCEDÊNCIA, em conformidade com o parecer Ministerial.
Belém/PA - 06 de Julho de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL Nº 0000981-67.2020.8.14.0000
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 2ª VARA CRIMINAL
REQUERENTES:
MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS, LUAN RAFAEL MEDEIROS E LUIS CARLOS SANTOS SILVA (DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA 3772)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
apresentada por
MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS, LUAN RAFAEL MEDEIROS
e
LUIS CARLOS SANTOS SILVA
por intermédio de advogado constituído, com base no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação Penal n° 0009649-49.2012.8.14.0051, tramitada perante
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA,
em que foram condenados pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 3º e art. 211, do Código Penal e art. 244-B do ECA, às seguintes penas: 60 (sessenta) anos, 07 (sete meses) e 24 (vinte e quatro dias) - Requerente Luan Rafael Medeiros; 64 (sessenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro dias) - Requerente Luis Carlos Santos Silva e 62 (sessenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias - Requerente Manoel José Silva dos Anjos.

Requer inicialmente a concessão da Justiça gratuita.

Aduz a Defesa, nas razões recursais, às fls. 02/03, que houve confissão dos revisionados, porém todos tiveram penas elevadas acima do mínimo legal, ficando no patamar final acima dos 60 anos, apesar de possuírem condenação anterior. Diante disso, alega que devem ser revisionadas as penas, por estarem totalmente ilegais e desproporcionais, já que apenas as circunstâncias do crime não podem autorizar o aumento da pena.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau,
às fls. 56/58, foi apresentado parecer da lavra do Procurador Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, que se manifestou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, tendo em vista ausência de requisitos de adminissibilidade. Isso porque as teses apresentadas deveriam ter sido apresentadas em sede de Apelação Penal, que inclusive já foi manejada, pois não há fato novo que gere o condão de reforma da decisão, principalmente porque se encontra devidamente fundamentada.

Por fim, se ultrapassado este entendimento, no mérito, requer a improcedência, nos ternos dos argumentos apresentados.

É o relatório.

Revisão cumprida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente revisão criminal.

Inicialmente, diante das alegações da Defesa, acolho o pedido de justiça gratuita.

Em seu pleito revisional, os ora requerentes pugnam pela revisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal nº 0009649-49.2021.8.14.0051, e que foi alvo de Apelação Penal da Relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, cujo Acórdão nº 148.561/2015, DJ 15/07/2015, transitou livremente em julgado.

Assim, consoante relatado, pleiteia-se a correção de
error in judicando
quanto à dosimetria da pena, para que seja redimensionada a condenação aplicada na sentença rescindenda.

Para tanto, aduz a Defesa, nas razões recursais, às fls. 02/03, que houve confissão dos revisionados, porém todos tiveram penas elevadas acima do mínimo legal, ficando no patamar final acima dos 60 anos, apesar de possuírem condenação anterior. Diante disso, alega que devem ser revisadas as penas, por estarem totalmente ilegais e desproporcionais, já que somente as circunstâncias do crime não podem autorizar o aumento da pena.

Inicialmente insta esclarecer que a Revisão Criminal se destina a desconstituir a coisa julgada e para ser acolhida deve conter grave erro judiciário que justifique o desfazimento da mesma, nos termos dos critérios constantes no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal,
in verbis
:

¿Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal ou à evidencia dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena¿.

Ou seja, a ação de revisão criminal, como regrada em nosso sistema processual, constitui em uma medida de exceção, cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, para a quebra da coisa julgada.

A excepcionalidade se justifica, na medida em que é destinada a rescindir as decisões condenatórias, que já se estabilizaram pelo decurso do tempo, quer pela utilização dos meios recursais ordinários, sob pena de se aniquilar a utilidade e a eficácia de qualquer disposição legal acerca de prazos recursais; quer pelo conformismo com a decisão lançada à época, em que não foi objetivada qualquer reforma, não tendo sofrido impugnação voluntária.

Com isso, pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda dos réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Pela análise da sentença condenatória de 1º Grau, os três requerentes foram condenados como incurso nos crimes de estupro continuado, roubo qualificado por dois resultados morte (latrocínio), em concurso formal, ocultação de cadáver por duas vezes e corrupção de menores, por três vezes, em face das 05 (cinco) vítimas, descritos no Código Penal, em seus artigos: 213 cumulado com o artigo 71, caput, tendo em vista a incidência de continuidade delitiva; 157, §3º; Art. 211, respectivamente, bem como artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo que LUAN RAFAEL MEDEIROS a uma pena total de
60 (sessenta) anos, 3 (três)meses e 24 (vinte e quatro) dias, além do pagamento de 329 dias-multa
; LUIZ CARLOS SANTOS SILVA à pena de total de
64 (sessenta e quatro) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 285 dias-multa.
E MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS à pena total de
62 (sessenta e dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 32
9 dias-multa.

Observa-se que os requerentes foram condenados a penas altas porque cometeram vários crimes reprováveis, apresentando-se irretocável a decisão impugnada, diante de todo o cotejo fático probatório. De onde se extrai inclusive testemunho, não pairando dúvidas quanto a autoria e materialidade dos delitos.

E, segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E como bem leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, essa prova nova deve ser idônea para fins de uma eventual diminuição de pena, e continua suas lições:
¿De todo o modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente:
a revisão criminal não se presta quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante nos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas¿ (DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 6 Ed. Rev. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1834)

No presente caso, não houve apresentação de prova nova apta a determinar o reexame da condenação no tocante à dosimetria da pena. Além do mais, os requerentes tiveram suas penas mantidas em sede de Apelação Penal, sendo que poderiam recorrer aos tribunais superiores, o que, conforme se verifica dos autos, não foi feito. Não podendo agora o apontado erro na dosimetria da pena ser sanado em sede de revisão criminal, principalmente porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada, seguindo todos os ditames legais.

Atenta-se que a sentença impugnada perfeitamente motivada, já passou por revisão por este Tribunal, por meio de apelação penal, que a manteve em sua íntegra, não podendo agora os requerentes passarem por cima da decisão já transitada em julgado, ainda mais diante de argumentos genéricos.

Observa-se portanto que a pretensão dos Requerentes é manejar a presente revisão criminal como um verdadeiro recurso de apelação penal junto a este Egrégio TJE/PA, para que se reveja a condenação, o que não é permitido.

Portanto, não assiste razão aos Requerentes no pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do processo, sendo que, quando não apresentada prova nova apta a determinar o reexame da condenação, para fins de possível modificação na pena, não há que se falar em revisão criminal.

Nesse sentido:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CULPABILIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR PROVAS JÁ APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO. REFORMA INVIÁVEL
. RECLASSIFICAÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado
.
2. No caso em análise, as questões relativas à culpabilidade, insuficiência de provas e desclassificação do delito de tráfico já foram suficientemente debatidas tanto no juízo de piso, como neste 2º grau, não cabendo mais rediscuti-las, por inadequação da via, especialmente porque o requerente não juntou nenhuma prova nova a fim de corroborar suas afirmações.
3.
Inviável o pleito de reforma da dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas e sua consequente redução, bem como fixação de regime menos gravoso, de vez que não se constata erro em nenhuma das fases de cálculo da dosimetria da pena, tanto que não foi reparada pelo Tribunal, a quando do julgamento da apelação.
O argumento sequer foi mérito do recurso de apelação, porém, acaso houvesse algum erro a se corrigir, poderia o relator fazê-lo de ofício, o que não ocorreu. 4. Não há que se falar em reforma da decisão para reclassificar a arma de fogo apreendida em poder do requerente como de uso permitido, restabelecendo a decisão do juízo a quo, sob alegação de ausência de prova pericial ou elementos a indicar que a arma esteja inserida no rol de armas de uso restrito, pois, além do acórdão encontrar-se bem fundamentado, dando provimento ao recurso ministerial, o requerente não juntou nesta revisional nenhum documento que corrobore suas alegações, em especial a cópia do laudo pericial realizado na arma. 5. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. REVISÃO CRIMINAL. 2016.02755735-68, 162.093, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-13)

DIANTE DO EXPOSTO
, inicialmente acolho o pedido de justiça gratuita
, e
acompanhando parecer ministerial, conheço da presente revisão criminal, e julgo improcedente, nos termos da fundamentação.

É a decisão.

BELÉM/PA, 06 de Julho de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205 3771